Tribunal: TJPA
Processo: 0006942-30.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006942-30.2020.8.14.0051

APELANTE: ANDERSON HENRIQUE LIMA DA SILVA, DOUGLAS JORDAN DOLZANES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006942-30.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ANDERSON HENRIQUE LIMA DA SILVA

APELANTE: DOUGLAS JORDAN DOLZANES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES.PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO.
APELAÇÃO ANDERSON:

APLICAÇÃO DA confissão ESPONTÂNEA
. NÃO CABIMENTO.

APELAÇÃO DOUGLAS:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO.

IMPROVIMENTO
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006942-30.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ANDERSON HENRIQUE LIMA DA SILVA

APELANTE: DOUGLAS JORDAN DOLZANES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES.PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações Penais

interpostas por

ANDERSON HENRIQUE LIMA DA SILVA e DOUGLAS JORDAN DOLZANES

contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II do CP, às penas de 06 (seis) anos e 08 (seis) meses de reclusão e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, e 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa respectivamente, a serem cumpridas em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 15304007 p. 1-7), que em 28/07/2020, por volta das 21h, a vítima Robson Belém Cardoso estava caminhando na Avenida Anísio Chaves, bairro Aeroporto Velho, quando foi abordado pelos Apelantes em uma motocicleta, os quais lhe subtraíram, mediante grave ameaça com o uso de simulacro de arma de fogo, o seu aparelho celular marca LG, modelo K12, preto. Ato contínuo empreenderam fuga, mas foram presos após diligências pela polícia militar.

Por tal conduta, os Recorrentes foram denunciados como incursos no tipo previsto no art. 157, § 2º, inciso II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID’s nº 15304019 p. 5-6; 15304020 p. 1-5 e 15304021 p. 1-3), contra a qual a defesa de Anderson Henrique recorreu (ID n° 15304037 p. 1-3) pugnando pelo reconhecimento e aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea, enquanto Douglas Jordan (ID nº 15304039 p. 1-4) pleiteou pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento dos apelos (ID n° 15304042 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e seus
desprovimentos
(ID nº 16367801 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.

1.

Da apelação de Anderson Henrique Lima da Silva:

1.1.

Do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão.

Com relação ao pedido de reconhecimento da atenuante em razão da confissão parcial praticada pelo Apelante em Juízo, é sabido d
e uma maneira geral, que a jurisprudência do STJ é bastante benéfica ao acusado quando ele resolve confessar espontaneamente a prática do delito, já que reiteradamente, tem decidido que a confissão, mesmo que não espontânea (ou seja, meramente voluntária), parcial, extrajudicial, qualificada ou retratada, enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, ‘d’
[1]
, do CP.

Registro que, o STJ firmou a tese de que
o réu terá
direito
à diminuição da
pena
pela confissão sempre que houver admitido a autoria do
crime
perante alguma autoridade
. Em outras palavras, de acordo com a atual jurisprudência do Tribunal da Cidadania, o juiz sempre deve reduzir a pena quando houver confissão do réu registrada nos autos
[2]
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO,
QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, “D”, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a
contrario sensu
da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva.

2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular.

3. O art. 65, III, “d”, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.

5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça.

6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral).

7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual
prisão em flagrante
, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais.

8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na
legislação
penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda.

9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.

11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Ademais, o STJ editou súmula de jurisprudência pacificando o entendimento, segundo o qual, “
q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.” (Súmula nº. 545 do STJ).

Segue trecho da fundamentação do Juízo de origem acerca da formação da culpa dos Apelantes:

“Com efeito, é de fácil percepção que do simples cotejo entre os depoimentos, principalmente os interrogatórios, os réus divergem entre vários pontos e momentos, a saber:

Perante a Autoridade Policial (fls.12) do IPL Douglas Jordan Dolzanes apresentou a versão para os fatos dizendo que pegou Anderson e este fez uma parada ao lado de uma casa, que

ele saiu e quando voltou foi correndo e disse: corre, corre, vai, vai; Que Anderson colocou uma arma em sua costela e disse para acelerar a moto, que acreditou está sendo assaltado. Ao qual em juízo não citou em nenhum momento essa versão e se contradisse quando referiu-se ao perímetro da corrida, suspostamente contratada por Anderson, o qual é afervorado em informar que iria para o bairro do Juá enquanto que Douglas informa que pegou Anderson no bairro Aeroporto Velho com destino ao bairro do Caranazal;

Outro ponto contraditório foi enquanto o valor da corrida, Anderson é enfático em afirmar que contratou o mototáxi pelo valor de R$5,00 reais e pagou pela corrida e este seguiu seu rumo, enquanto Douglas aduz que não ajustou valor corrida e nem recebeu nenhum dinheiro de Anderson, que não olhou para Anderson, que este apenas subiu na moto e disse para levá-lo ao bairro Caranazal, sem rumo, sem endereço, sem nome de rua.

Discordando dos depoimentos dos policiais, os acusados tentaram de várias formas causar confusão aos fatos em apuração, gerando dúvidas e fatos conflitantes, no entanto as provas são bem claras e as divergências nas versões apresentadas só as fortalecem.

Nesse viés, o depoimento da vítima, que se harmoniza com o dos policiais, torna-se mais robusto diante da série de contradições entre as versões apresentadas pelos réus. Assim, não há espaço para dúvida, sendo certo que Douglas e Anderson, em colaboração mútua, tomaram de assalto a vítima, quando o primeiro pilotava a motocicleta e o segundo fazia a abordagem.

Estabelecida a concorrência de vontades, ficou comprovado que havia uma divisão de tarefas pré-estabelecida, porquanto era Anderson quem praticava o núcleo da ação criminosa, e Douglas dava o suporte para a fuga na motocicleta.

Com base na teoria ainda majoritária na doutrina pátria (objetivo-formal), autor é quem realiza o núcleo ou verbo do tipo penal, ou seja, a conduta criminosa descrita pelo preceito primário da norma incriminadora. Por sua vez, partícipe, é quem de qualquer forma concorre para o crime, sem praticar o núcleo do tipo.

Não obstante isso, no caso do crime de roubo, é possível perfeitamente falar também em coautoria parcial ou funcional, que é aquela em que os diversos autores praticam atos de execução diversos, os quais, somados, produzem o resultado almejado. In caso, o concurso foi fundamental para a consecução criminosa, pois pelos elementos colhidos durante a instrução a empreitada, naquela ocasião, não seria perpetrada unicamente por um indivíduo.

Poder-se-ia falar então em coautoria no presente caso, com fundamento no próprio art. 29, caput, do CPB.

Em todo caso, qual seja a linha de raciocínio adotada, a legislação penal vigente nos dá instrumentos suficientes para a punição de todos os agentes, obviamente, na medida de sua culpabilidade.

Durante o desenvolvimento das investigações foi possível constatar que a dupla utilizava nas abordagens um simulacro de arma de fogo para intimidação das vítimas e facilitação do resultado do crime. Ressalte-se que, não obstante a ausência de laudo pericial, o artefato foi visto pela vítima, bem como foi deixado para trás pelo réu Anderson durante a ação ostensiva policial, encontrando-se apreendido nos autos processuais.”

Assim, no presente caso, embora tenha confessado parcialmente o delito praticado perante o Juízo, esta não foi utilizada como fundamento da condenação, deixando assim de gerar o direito subjetivo do apelante de vê-la reconhecida como causa redutora de sua pena.

2.

Da apelação de Douglas Jordan Dolzanes:

2.1.

Absolvição. Erro de tipo.

Segundo a defesa o mesmo foi induzido a erro por terceiro, pois verificou-se durante a audiência de instrução, que o Apelante “sem
animus furandi
, foi usado como instrumento do crime para que o corréu Anderson pudesse perpetrar a sua conduta criminosa, qual seja a prática de assaltos, munindo-se de Douglas para dar fuga àquele sem que este tivesse conhecimento ou houvesse consentido com o crime de roubo.”

Sem razão.

Friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 15303993 p. 6-7), o auto de apreensão (ID nº 15304008 p. 1), e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial e pelas testemunhas Rudney Coelho Picanço e Wallace dos Santos, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Pontuo ainda, que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna,

externa e sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelo ofendido, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Com efeito, observa-se que o Apelante e o corréu tinham um ajuste prévio e saíram para cometer o evento criminoso, demonstrando dolo nas condutas.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA.
ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM DESFAVOR DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. INACEITABILIDADE. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPÓREA E A MULTA. DEVOLUÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. PLEITO PREJUDICADO. PEDIDO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO.

1. Descabida a absolvição quando os elementos trazidos aos autos, em conformidade com os depoimentos da vítima e testemunhas, formam um conjunto sólido dando segurança ao juízo para a condenação.
2. Não há que se falar em erro de tipo quando as circunstâncias fáticas são aptas a demonstrar que o agente tinha conhecimento dos fatos.

3. As circunstâncias do crime são elementos que influenciam em sua gravidade, tal como o modus operandi utilizado para a prática do delito.

4. Impossível a redução da pena de multa se esta guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

5. Analisado o pedido de devolução dos bens apreendidos pelo Juízo a quo e determinada a realização de providências pelos agentes, julga-se prejudicado o pleito.

6. Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-AC - APR: 00100883220198010001 Rio Branco, Relator: Des. Elcio Mendes, Data de Julgamento: 15/03/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2021)

Assim, não há que se falar em absolvição por erro de tipo, restando comprovado os fatos demonstrados na denúncia.

Desta forma,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/08/2024